Tribunal: TJES
Processo: 5014738-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014738-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CSF S/A e outros
AGRAVADO: RITA DE CASSIA PYLRO ALCURI
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra decisão que rejeitou alegação de nulidade das intimações no cumprimento de sentença promovido exclusivamente em face do segundo agravante. Os agravantes argumentam que solicitaram, em 2020, a intimação exclusiva do advogado Carlos Augusto Totoro Junior, mas as intimações foram realizadas em nome de outro advogado. Além disso, sustentam a necessidade de prévia liquidação por artigos, conforme o art. 509, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas intimações realizadas em nome de advogado diverso daquele indicado pelos agravantes; (ii) estabelecer se é necessária a liquidação prévia do crédito antes da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. BANCO CSF S/A não detém legitimidade nem interesse recursal, pois a execução foi direcionada exclusivamente contra o CARREFOUR, que foi o único condenado na sentença. A sentença expressamente excluiu o BANCO CSF S/A do polo passivo da demanda, inviabilizando sua atuação no cumprimento de sentença.

4. O agravante CARREFOUR não possui interesse recursal, pois não requereu a nulidade das intimações no processo de origem; tal pedido foi formulado exclusivamente pelo BANCO CSF S/A, que não é parte legítima para pleitear essa nulidade. Assim, a decisão agravada não se manifestou sobre a higidez
das intimações vertidas ao patrono do CARREFOUR, mas sim sobre a impropriedade de tal alegação por BANCO CSF S/A, que é parte ilegítima.

6. A análise da necessidade de liquidação do crédito exequendo (art. 509, I, do CPC) caracteriza supressão de instância, pois essa questão não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, sendo cediço que o agravo de instrumento limita-se à impugnação das matérias decididas pelo juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal examinar temas não enfrentados na instância inferior.

7. Ainda que adotada uma interpretação formalista, os poderes outorgados ao advogado indicado aplicam-se apenas à representação do BANCO CSF S/A, sem abranger o CARREFOUR, o que reforça a ausência de nulidade das intimações realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O agravante que não figura no polo passivo da fase executiva carece de legitimidade e interesse recursal no cumprimento de sentença.

2. O Tribunal não pode conhecer de questão não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. A ausência de poderes outorgados para a representação do agravante em específico inviabiliza a alegação de nulidade das intimações.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurgem-se
BANCO CSF S/A
e
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, no cumprimento de sentença de nº 5016898-63.2022.8.08.0024, movido por
RITA DE CÁSSIA PYLRO ALCURI
em desfavor
apenas do segundo agravante (
CARREFOUR
)
, rejeitou a alegação de nulidade das intimações empreendidas no feito executivo.

Irresignados, os agravantes sustentam que: (i) peticionaram nos autos do processo de conhecimento, em 2020, requerendo a intimação exclusiva, sob pena de nulidade, do advogado CARLOS AUGUSTO TOTORO JUNIOR, todavia, as intimações foram realizadas em nome de outro advogado (RODOLPHO PANDOLFI DAMICO); (ii) na forma do art. 509, I, do CPC, necessário proceder, antes da execução, à liquidação do crédito exequendo, não sendo suficiente a realização de meros cálculos aritméticos pela exequente.

Pois bem.

Após proceder ao exame do feito de origem e das razões recursais, concluo que
o recurso não merece conhecimento

Não ante à suposta intempestividade alegada pela agravada.
Neste ponto,
esclareço que o recurso
é tempestivo
, uma vez que, embora, de fato, os agravantes se irresignem em face do
decisum
proferido no id. 28840483, sua intimação válida somente ocorreu em 16/11/2023, conforme registrado no sistema PJe.

Isso se deu porque a intimação anteriormente expedida fora endereçada equivocadamente à parte exequente, e não à executada, como o próprio Juízo
a quo
reconheceu, veja-se (id. 33219807):

Em atenção à petição de ID 33186096, retifico o despacho de ID 32971342, para que conste: intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias
.

Em caso de inércia, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito no tocante a realização de medidas constritivas.

Assim, tendo sido o agravante intimado apenas em 16/11/2023, a interposição do vertente recurso em 06/12/2023 se deu em observância ao prazo recursal de 15 dias úteis, disposto no art. 1.003, §5º c/c art. 219, ambos do CPC.

Rejeito
, pois, a preliminar de intempestividade.

Lado outro, a irresignação recursal não atende a pressupostos outros de
admissibilidade
, tanto sob o prisma
subjetivo
quanto sob o viés
objetivo
.

Objetivamente
, é cediço que “o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo de piso, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública” (Data: 04/Aug/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000535-10.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. Câmara Cível,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002020-74.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

À luz dessa premissa, verifico que, conquanto os agravantes deduzam tese no sentido da necessidade de prévia liquidação por artigos, na forma do art. 509, I, do CPC, tal questão não fora decidida pelo Juízo
a quo
.

Assim, a este órgão julgador não é permitido o exame da questão suscitada, sob pena de incorrer em
supressão de instância
.

Em evolução, sob o prisma
subjetivo
, verifico que o agravante
BANCO CSF S/A
não detém legitimidade e tampouco interesse recursal, uma vez que o cumprimento de sentença foi intentado apenas e tão somente em face de
CARREFOUR
(id. 14584654), por ter sido este a única parte condenada na origem.

Aliás, a r. sentença consignou expressamente que o
BANCO CSF S/A
não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (id. 14584672).

Vale lembrar, nesta esteira, que “a ilegitimidade a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a
compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva
, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução” (Data: 25/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005812-36.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, não sendo o agravante
BANCO CSF S/A
obrigado ao pagamento do crédito exequendo e sequer parte do módulo executivo de cumprimento de sentença,
carece-lhe legitimidade e interesse
para pretender a nulidade das intimações para cumprimento voluntário, com a consequente reabertura de prazo.

Ainda sob a perspectiva
subjetiva
, verifico que, conquanto
CARREFOUR
conste nominado como agravante, em momento algum requereu nos autos de origem a nulidade das intimações, o que fora requerido apenas e tão somente por
BANCO CSF S/A
-
que, como já dito, sequer é parte do módulo executivo
.

Ora, se
CARREFOUR
sequer peticionou nos autos de origem e, portanto, não teve qualquer pretensão rejeitada ou desacolhida pelo Juízo
a quo
, carece de interesse recursal em ver cassada ou reformada a decisão agravada.

Relembro que a r. decisão agravada limitou-se a rechaçar um pedido de nulidade formulado por
BANCO CSF S/A
-
parte absolutamente ilegítima
-, o que significa dizer que em momento algum o Juízo
a quo
examinou qualquer manifestação de
CARREFOUR
quanto à nulidade de sua intimação na origem.

Neste ponto, examinar a pretensão recursal de
CARREFOUR
implicaria, ao fim e ao cabo, supressão de instância, pelos motivos já expostos, uma vez que não decidiu o Juízo de origem pela higidez das intimações vertidas ao patrono do referido agravante, mas sim sobre a impropriedade de tal alegação por
BANCO CSF S/A
, que é parte ilegítima.

Vale conferir,
ipsis litteris
, a r. decisão agravada:

Conforme sentença juntada ao ID 14584672, proferida nos autos do processo de nº 0032243-38.2014.8.08.0024, fora rejeitada a preliminar de necessidade de retificação do polo passivo,
entendendo o Juízo pela ilegitimidade do Banco CSF S/A para figurar o polo passivo da ação
. De tal modo,
é o CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. quem deve responder pela condenação fixada em sentença, não havendo que se falar na nulidade
apontada.

Ad argumentandum
, ainda que adotada uma perspectiva de abordagem mais instrumentalista ou formalista-valorativa, tenho que a irresignação recursal também não mereceria guarida.

Isso porque os atos de outorga de poderes ao advogado CARLOS AUGUSTO TOTORO JUNIOR (id. 6855930) dizem respeito única e exclusivamente à representação técnica do agravante
BANCO CSF S/A
, não havendo qualquer outorga de poderes para exercício de capacidade postulatória em benefício de
CARREFOUR
.

Assim, descaberia cogitar de nulidade, caso o recurso ultrapassasse o juízo de admissibilidade, até porque, como cediço, a jurisprudência pátria rechaça a nulidade de algibeira,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4.
A alegação de nulidade processual após mais de um ano do julgamento desfavorável caracteriza a preclusão temporal, impedindo o conhecimento do vício, conforme entendimento pacífico sobre a necessidade de alegação oportuna de nulidades processuais, sob pena de configurar nulidade de algibeira
. (...) (AgRg no HC n. 922.433/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024)

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, porquanto, apesar de atender aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade (inclusive, a tempestividade), carece aos recorrentes interesse de agir e legitimidade recursal, incorrendo-se, ainda, em indevida supressão de instância.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)